Tribunal: STF
Processo: AR 3067
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Vicente Gonçalves de Araújo, em que se pretende a desconstituição de decisão proferida nos autos do ARE 1.460.385, de Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, transitada em julgado em  04/11/2023.

Eis o teor da decisão rescindenda:

“Trata-se de agravos contra decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão assim ementado:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS CONTRATADOS ANTES DA CF/88. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE EFETIVIDADE NO CARGO/EMPREGO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DO TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS — IPETINS (ATUAL INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO TOCANTINS — IGEPREV). DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1. Sentença proferida sob a égide do novo CPC: a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a teor art. 496, § 3°, I, do novo Código de Processo Civil. De consequência, a controvérsia remanescente nos autos fica limitada à matéria objeto dos recursos.
2. A parte autora não discute nos autos o critério de cálculo ou de revisão do ato concessório do seu benefício previdenciário e, assim, incide somente o prazo prescricional e não o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei n°8.213/91.
3. A prescrição atinge as prestações anteriores ao lustro que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da Súmula n° 85/STJ, não havendo que se falar, na espécie, em prescrição do fundo de direito.
4. A controvérsia posta na presente ação gira em torno da possibilidade de a parte autora permanecer vinculada ao Instituto de Previdência do Estado do Tocantins — IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV/TO. De consequência, considerando os reflexos decorrentes da pretensão deduzida, revela-se nítido o interesse no feito tanto do INSS quanto do IGEPREV/TO e do Estado do Tocantins, circunstância que os torna legitimados para figurar no polo passivo desta ação.
5. A parte autora foi contratada antes da Constituição de 1988 pelo Estado de Goiás e estabilizada no serviço público por aplicação do art. 19 do ADCT, que conferiu estabilidade no serviço público àqueles servidores que ingressaram na administração pública até 5 de outubro de 1983, seja ela direta, autárquica ou fundacional, podendo estar vinculados à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios.
6. A estabilidade excepcional assegurada pelo art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade do cargo público, que está condicionada ao ingresso mediante concurso público, nos termos do art. 37 da Constituição. Quanto aos servidores que ingressaram no serviço público antes da CF/88 mediante concurso público, os seus empregos foram transformados em cargos efetivos com a implantação do Regime Jurídico Único pela Lei n°8.112/90, editada em observância ao disposto no art. 39, caput, da CF/88.
7. Na esfera federal houve controvérsia acerca da relação previdenciária dos servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT, pois o art. 40 da CF/88 garantia a previdência apenas do servidor titular de cargo efetivo e o estável não era efetivo no cargo público, diante da exigência de participação em certame público para fins de ostentar essa condição de efetivo.
8. A questão foi resolvida pelo Parecer/GM n° 30, originário do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exarado pelo então Advogado-Geral da União e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República para a Administração Federal, consolidando o entendimento no sentido de assegurar aos servidores estáveis com base no art. 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos.
9. Como a regra constitucional é de aplicação cogente para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, deve-se adotar a mesma interpretação para a relação previdenciária das demais entidades distintas da União, no que tange às relações desses entes da federação com seus agentes públicos. No nível constitucional, as normas do art. 39 da CF/88 e do art. 19 do ADCT vinculam a todos os níveis da Administração e as normas regulamentadores da União se aplicam como fonte subsidiária a essas relações.
10. Antes da Constituição de 1988, por autonomia jurídico-federativa, e depois, em decorrência do art. 40 da Carta Magna, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderiam instituir regime de previdência para seus servidores, mediante instituição de contribuição social, sendo obrigatória a vinculação ao RGPS apenas do servidor temporário ou exclusivamente titular de cargo em comissão, cargo temporário ou emprego público (§13 acrescentado pela EC n°20/98).
11. As contribuições recolhidas para o regime próprio de previdência do Estado de Tocantins vincularam os servidores oriundos do Estado de Goiás, ainda que não efetivados no cargo/emprego, mas estáveis no serviço público, àquele regime de previdência, cuja transferência compulsória para o RGPS violou o princípio da segurança jurídica.
12. Por aplicação da interpretação constitucional e das regras de segurança e de boa-fé das relações com o Poder Público, a parte autora deve ser mantida no RPPS do Estado do Tocantins, cujos critérios de concessão, manutenção e cálculo dos benefícios a ela aplicáveis (art. 40 da CF188) são diversos em tudo das condições de concessão do benefício no RGPS, especialmente quanto ao valor inicial do benefício e à paridade entre ativos e inativos.
13. A hipótese em exame não trata do instituto da "desaposentação", tema que foi exaustivamente debatido nas diversas esferas do Poder Judiciário e que também foi objeto de decisão do e. STF no julgamento do RE n° 661.256/SC, em sede de repercussão geral. A pretensão da parte autora é de retorno ao RPPS do Estado de Tocantins, desde a data de sua transferência para o RGPS, e eventual cancelamento de benefício previdenciário já concedido é apenas consequência lógica da invalidação da inclusão indevida no regime previdenciário.
14. Como consequência do retorno da parte autora ao RPPS, o INSS e o Estado de Tocantins deverão proceder às devidas compensações dos valores recolhidos como contribuição previdenciária, uma vez que deverá ser restabelecido o direito a ela aplicável como agente público contratado antes da Constituição de 1988, estabilizado e beneficiário do art. 19 do ADCT ou da interpretação emergente do art. 243 da Lei 8.112/90, aplicável às demais esferas de governo, ou seja, estadual, distrital e municipal.
15. Quanto aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, considerou inconstitucional a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), "uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia".
16. Correção monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
17. Honorários de advogado devidos no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, na esteira da jurisprudência da Corte.
18. Apelação do IGEPREV/TO desprovida. Apelação do INSS parcialmente provida, nos termos do item 17.” (documento eletrônico 22, pp. 13-14).
No recurso extraordinário interposto pelo INSS, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, II; e 40, § 13, da mesma Carta, bem como do art. 19 do ADCT (documento eletrônico 30).
Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do referido Estado - Igeprev, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustentou-se ofensa ao art. 40, caput, da mesma Carta e ao art. 19, caput e §1°, do ADCT (documento eletrônico 34).
As pretensões recursais merecem acolhida.
Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte Suprema no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Com essa orientação, aponto julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Embargos de divergência providos.
1. A hipótese versa sobre servidor público admitido pelo Estado de Goiás e, posteriormente, em razão da instalação do Estado de Tocantins, transferido para essa nova unidade da federação, com aquisição da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Embora a Lei estadual nº 1.246/2001 tenha excluído esses agentes públicos do Regime Próprio de Previdência Social, submetendo-os ao Regime Geral, o acórdão de origem assegurou a mudança de regime de aposentadoria (do RGPS para o RPPS).
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. Precedentes específicos relativos à vinculação previdenciária de servidores do Estado de Tocantins remanescentes do Estado de Goiás. Divergência demonstrada.
3. Embargos de divergência providos.” (RE 1.380.122 AgR-EDv/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9/6/2023 - grifei).

“Ementa:  Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.
1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.
2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações.
3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.” (RE 1.381.167 AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator p/ Acórdão Min. Dias Tofolli, Primeira Turma, DJe 5/9/2022 - grifei).

“Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.
2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.
3. Agravo regimental não provido.
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/11/2017 - grifei).

Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão em exame nestes autos, menciono as seguintes decisões: RE 1.381.122/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.364.524/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.403.843/TO, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.398.019/TO, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.385.743/TO, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.394.057/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.392.817/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e RE 1.394.661/TO, Rel. Min. Rosa Weber.
Posto isso, dou provimento para reformar o acórdão recorrido e determinar que o servidor não concursado permaneça vinculado no regime geral de previdência do INSS.”

A parte autora fundamenta o pedido rescisório na regra prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Na inicial, narra, em síntese, os seguintes fatos:

“O Autor ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 19 de março de 1982. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. 
Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, o Autor ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 
A citada ação foi ajuizada em julho de 2015, sendo distribuída para 1ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria compulsória do Autor foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 113/AP, de 23 de fevereiro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.570, de 01 de março de 2016. 
Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação do Autor ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 
O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 
Ocorre que, mesmo estando contemplado pela modulação temporal firmada pela Corte Suprema, a decisão rescindenda reformou o acórdão do TRF-1 para determinar que o Autor seja vinculado ao regime geral de previdência do INSS. 
Nesse ponto, considerando que a decisão de mérito em apreço está em contrariedade o Tema 1.254/STF, especificamente em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos, não resta alternativa ao Autor senão lançar mão da presente ação para salvaguardar o direito devido.” (grifos no original)

A parte autora, requereu, em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência para que o IGEPREV/TO restabeleça o pagamento de sua aposentadoria até o trânsito em julgado desta ação rescisória. Adicionalmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, em conformidade com os artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, com a consequente  dispensa do depósito de caução previsto no artigo 968, inciso II, do referido diploma legal. Registra, ainda, que possui 91 (noventa e um) anos de idade, devendo, em razão disso, ser deferida a tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC.

Deferi, além dos requerimentos de gratuidade e de prioridade de tramitação do feito, também o pedido de tutela provisória em decisão monocrática que foi  referendada pelo Plenário deste STF, conforme se vê no acórdão de eDOC nº 68, cujo dispositivo está assim consignado na ementa do julgado: 

“7. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda, a fim de adequá-la à modulação de efeitos, e determinar o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória”

O Estado do Tocantins interpôs recurso de Agravo Regimental contra a decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada, o qual não foi conhecido em razão do posterior referendo da liminar por meio do acórdão acima citado (eDOC nº 40).

No mérito, a parte autora pugna pela rescisão da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.460.385/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à realização de novo julgamento da causa, com o propósito de “aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria do Autor no RPPS/TO, nos termos da Portaria de concessão n° 113/AP de 23 de fevereiro de 2016 (DOE/TO 4.570 de 01 março de 2016)”.

O ESTADO DO TOCANTINS e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO ofereceram contestação no eDOC nº 25 sustentando matérias preliminares e de mérito relacionadas, em suma, com o não cabimento da ação rescisória e da inaplicabilidade da modulação operada no Tema nº 1254-RG ao caso.

O INSS manifestou-se no sentido de que “concorda com a modulação ‘em tese’, mas não pode concordar – nem discordar – com o enquadramento da parte autora especificamente no regime próprio do Estado do Tocantins em razão da competência do ente federativo para decidir acerca do direito ao benefício” (eDOC nº 34).

A parte autora foi intimada para oferecer réplica à contestação e, após o decurso do referido prazo, foi aberto prazo às partes para que se manifestassem sobre a necessidade de produção de novas provas (eDOC nº 46).

Réplica oferecida no eDOC nº 57. Não foram indicadas novas provas para serem produzidas.

A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (eDOC nº 80) no sentido da procedência dos pedidos da ação rescisória, o qual está assim ementado:

“Ação Rescisória. Cabimento. Servidor Público. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social. Impossibilidade. Tema n. 1.254 RG. Modulação dos efeitos para preservar as aposentadorias já concedidas antes da publicação da ata de julgamento do RE 1.426.306 ED/TO. Medida cautelar referendada. Agravo interno prejudicado. Parecer por que o pedido seja julgado procedente.”

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 102, inciso I, alínea j, da Constituição Federal, compete originariamente a este Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento das ações rescisórias ajuizadas contra os seus próprios julgados. Confira-se:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente: 
(…) 
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.

No caso, a decisão rescindenda se consubstancia em julgado proferido nesta Suprema Corte, em sede de apreciação do mérito de Recurso Extraordinário.

Ademais, ante a desnecessidade de produção de novas provas manifestada pelas partes e o fato de que a matéria discutida nestes autos é unicamente de direito, entendo que o feito comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015.

    A. O cabimento da ação rescisória 

Acerca do cabimento da ação rescisória, o artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

“V – violar manifestamente norma jurídica;
[...]
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

Destaco, ainda, o que dispõem o art. 525, §§ 12 e 15 e o art. 535, §§ 5º e 8º, todos do CPC:

Art. 525. (...) § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) 
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Este Supremo Tribunal Federal admite a utilização da ação rescisória para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente de repercussão geral.  Foi o que se decidiu no julgamento do Tema nº 1338/RG (RE 574.706/PR), ao firmar a tese de que “cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. Veja-se a ementa do acórdão do precedente vinculante mencionado:

“Ementa: Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que “[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

Com efeito, reputo que não se aplicam os óbices da Súmula 343/STF e do Tema nº 136-RG do STF. Nesse sentido, confiram-se trechos do precedente que fixou o citado Tema nº 1.338/RG:

“Nos termos do acórdão, não haveria como aplicar a orientação da Súmula 343/STF e do Tema 136/RG, sobre o não cabimento de rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão. Isso porque não havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG, ‘já que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte só veio a ocorrer posteriormente ao trânsito em julgado do Acórdão rescindendo, quando foi definida a modulação dos efeitos do precedente’. Assim sendo, o pedido da União para rescisão foi acolhido, tendo em vista a contrariedade entre a coisa julgada, firmada em 27.02.2019, e a modulação temporal dos efeitos que veio a ser estabelecida no julgamento do RE 574.706. [...]
12. Os argumentos da parte recorrente de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136/RG não alteram essas conclusões. Isso porque a incidência das conclusões sobre o descabimento de rescisória pressupõe (i) dispersão jurisprudencial, ou (ii) alinhamento do acórdão rescindendo com precedente do STF à época da decisão, com posterior superação. No caso, como destacado pelo acórdão recorrido, sequer havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG. Afinal, a definição sobre os efeitos temporais da tese só veio a ser fixada com o julgamento de embargados de declaração. É dizer: não houve alteração de orientação, porque a primeira vez que o Plenário do STF se manifestou especificamente sobre o tema da modulação dos efeitos foi ao apreciar os embargos de declaração no RE 574.706. Como apontado pela Min. Cármen Lúcia no citado RE 1.478.035 AgR, ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’. [...]” (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

Portanto, na esteira dos precedentes citados, reputo cabível a presente ação rescisória.

    B. Os juízos rescindente e rescisório

A controvérsia do juízo rescindente do presente caso consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema nº 1.254/RG (RE nº 1.426.306).

Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Suprema Corte, em 13/6/2023, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”(Tema 1.254/RG).

Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do citado acórdão, este STF modulou os efeitos da decisão, passando a tese a vigorar nos seguintes termos: “[s]omente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”. Referida ata de julgamento foi publicada em 17/06/2024.

A ratio decidendi do precedente firmado no Tema nº 1338/RG (RE 574.706/PR) aplica-se, por identidade de fundamento, para a adequação de decisões à modulação temporal de efeitos firmada no Tema nº 1.254-RG, de modo a permitir que a parte autora busque a restauração do seu benefício previdenciário no âmbito do RPPS/TO. 

Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, sobreveio a modulação temporal dos efeitos da tese firmada no citado precedente vinculante, ressalvando a manutenção do direito aos detentores de aposentadorias e pensões já concedidas ou àqueles que já possuíssem os requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, ocorrida em 17/06/2024.

No caso concreto, verifico que houve manifesta violação à norma jurídica consubstanciada na modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG. A aposentadoria da parte autora - vinculada ao RPPS/TO - foi conced